Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-41.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À DIREITA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. DESRESPEITO ÁS NORMAS DEFINIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em lide que envolve responsabilidade por acidente de trânsito. Argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o veículo da autora tentou avançar à direita do caminhão, que já se encontrava em manobra de conversão à esquerda. Afirma que a prova produzida nos autos não é suficiente para corroborar a versão da autora. Afirma ainda que não houve perícia nem inspeção judicial e sequer se cogitou de avaliar a compatibilidade entre a extensão do dano e o custo apresentado. Pede o acolhimento da preliminar e a anulação da sentença. Subsidiariamente, pede ainda o reconhecimento da culpa concorrente e a reforma da sentença para redução do valor da indenização. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de prova testemunhal no caso constitui prova imprestável, seja porque a dinâmica do acidente está suficientemente esclarecida nos autos, seja porque a testemunha arrolada é o próprio motorista do caminhão que, para além da suspeição (art. 447, § 3o, II, do CPC), apenas daria esclarecimentos que se limitariam à reprodução das alegações já contidas na contestação. Preliminar rejeitada.
IV. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Além disso, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível (art. 38, I, do CTB)
V. No caso dos autos, é incontroverso que o veículo da autora trafegava pela faixa da direita para acessar a alça do viaduto, viaduto este que comporta apenas uma única faixa de rolamento. Também é incontroverso que o caminhão da parte ré, por sua vez, fez manobra de conversão à direita, proveniente da faixa da esquerda, com o objetivo de acessar a mesma alça do viaduto. Com isso, causou a colisão com a parte lateral traseira esquerda do veículo da autora, que já ocupava o espaço para acesso à alça do viaduto, o qual, repita-se, comporta apenas uma faixa de rolamento. As fotografias de ID 79830483, págs. 09-11 são esclarecedoras a respeito do local da colisão e, em cotejo com as alegações de ambas as partes, corroboram a versão da autora. Cumpre esclarecer que a colisão ocorreu na porção posterior do veículo da autora e anterior do caminhão da ré, de modo que a versão de que a autora buscava ganhar espaço pela direita não é sustentável. Portanto, restando evidenciado que a causa determinante do evento foi a conduta do motorista do caminhão, não há reparo a ser feito na sentença.
VI. No que se refere à valoração dos danos, cumpre ao réu o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC. A parte ré não afirmou que os valores apontados na nota fiscal apresentada pela autora são incompatíveis com os danos apresentados, muito menos apresentou orçamentos que demonstrassem tal incompatibilidade.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.